Tribunal: TJSP
Processo: 0095318-35.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a circunstância agravante da reincidência, reduzindo-se a pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a circunstância agravante da reincidência, reduzindo-se a pena privativa de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095318-35.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDICLEI
LOUREIRO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto, para afastar a circunstância agravante
da reincidência, reduzindo-se a pena privativa de liberdade do réu Sidiclei
Loureiro de Lima para 08 meses de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença,
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
2
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050
Comarca de São Paulo 24a Vara Criminal Central
Apelante: Sidiclei Loureiro de Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 15194
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO NA
FORMA TENTADA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência
de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono
em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso
parcialmente provido, somente para afastar a circunstância
agravante da reincidência, reduzindo-se a pena privativa de
liberdade.
Vistos.
Sidiclei Loureiro de Lima interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 05.02.2020, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da 24a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que o
condenou à pena de 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II (escalada), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal (fls. 159/163).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu o afastamento da circunstância agravante da reincidência, com
a consequente redução da pena (fls. 189/191).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
3
reiterou as alegações finais e pugnou pelo parcial provimento do
recurso, para afastar a circunstância agravante da reincidência (fls.
196/198).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 208/209).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 06.11.2015,
por volta das 4h24min, na Rua Cardeal Arcoverde, no 709, Pinheiros, na
cidade e Comarca da Capital, subtraiu, para si, do Cemitério São Paulo,
mediante escalada, uma placa de bronze com uma imagem religiosa (fls.
91/92).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II
(escalada), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso interposto não pode ser provido, exceto para afastar a
circunstância agravante da reincidência, reduzindo-se a pena privativa
de liberdade, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de
Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 09/12), do auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 13), do auto de avaliação (fls. 14), do laudo
pericial (fls. 51/55), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
4
Interrogado na Delegacia, o réu confessou a
prática do crime, alegando, em síntese, que reside nas ruas, perdeu sua
carroça e resolveu entrar no cemitério para subtrair uma placa e, depois,
vendê-la para fazer dinheiro. Sustentou, ainda, que estava bêbado e, por
isso, caiu no chão e se machucou ao pular o muro do cemitério (fls. 07).
Já em Juízo, o acusado inovou. Negou a
imputação, alegando, em síntese, que a placa de bronze estava no muro
do lado de fora do cemitério (fls. 154/155 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmaram a prática do crime pelo apelante.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Rodrigo Barbosa Xavier, policial militar, relatou que, após receber
informação sobre o furto, abordou o réu em poder da placa de bronze
subtraída. Segundo Rodrigo, o acusado tinha acabado de pular o muro
do cemitério. Acrescentou que o réu confessou a prática do crime (fls.
156/157 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Masteson do Nascimento Almeida, também policial militar,
o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, que localizou o réu carregando a placa de bronze subtraída
(fls. 158 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais militares, importante ressaltar que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
5
Confira-se: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação
Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo 9a Câmara Criminal - Relator.
Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Cabe ressaltar que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que as testemunhas procurassem imputar
falsamente ao réu delito que não cometeu.
Saliento, ainda, que os depoimentos dos
policiais corroboraram a confissão feita pelo apelante na fase inquisitiva,
enquanto a retratação do réu em Juízo ficou completamente isolada nos
autos, razão pela qual não deve prevalecer. Nesse sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal:
"...Prova - Confissão na polícia - Retratação em Juízo -
A Confissão vale pelo seu teor e não pelo local onde é feita, desde que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
6
consonância com as demais provas dos autos - A retratação precisa estar amparada
em provas, o que não ocorreu, no caso em tela ... No entender de MAGALHÃES
NORONHA, 'a retratação tem efeitos relativos. Ela não prevalece sempre contra a
confissão, pois o juiz formará sua convicção através do conjunto de provas. A regra
do procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e
retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violência
daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a
corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e
coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Penal, pág.
110). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que 'as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas,
desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais”
(RTJ 88/371)." (Apelação n° 990.08.157986-3 - Sexta Câmara de Direito
Criminal - Rel. MACHADO DE ANDRADE, j . 14.05.2009).
Por sua vez, a testemunha Lourival Marciano
da Silva Filho, fiscal e segurança do Cemitério São Paulo, ouvido
somente na fase inquisitiva, esclareceu que foi informado por policiais
militar que um indivíduo tinha sido detido em poder de uma placa de
bronze subtraída do cemitério. Segundo Lourival, o portão de acesso ao
cemitério estava fechado e provavelmente o agente pulou o muro do
local (fls. 06).
Aliás, observo que as declarações prestadas
pela testemunha Lourival na fase inquisitiva não podem ser desprezadas,
uma vez que, efetivamente, foram corroboradas pelos demais elementos
de prova produzidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório
e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
7
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Verifica-se, portanto, que o acusado foi
abordado logo após pular o muro do cemitério, em poder da placa de
bronze que pretendia subtrair, não se consumando o delito, portanto, por
circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, quanto ao bem encontrado
em poder do acusado, destaca-se:
"A apreensão do produto do roubo em poder do
acusado assume significativa eficácia probatória no sentido de legitimidade da
acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade
criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de
Aquino - j. 04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da res furtiva, sem
explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente
afastável mediante produção de prova consistente” (RT714/458).
Portanto, comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a
condenação foi de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória.
A qualificadora da escalada, como exposto,
ficou sobejamente demonstrada não apenas pela prova oral, mas,
notadamente, pelo laudo pericial de fls. 51/55, não tendo havido
irresignação a esse respeito.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente,
a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza sentenciante, atenta ao disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
8
no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, ou
seja, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a Magistrada aumentou a
reprimenda em 1/6 pela circunstância agravante da reincidência, o que
não se mostrou adequado, uma vez que não consta dos autos que o réu
possua condenação definitiva configuradora da reincidência, tendo em
vista que a condenação que consta na certidão de fls. 149 transitou em
julgado em data posterior à da prática do delito ora analisado e, sendo
assim, só poderia ter sido utilizada para fixar a pena-base acima do
mínimo legal em razão da personalidade do réu voltada para o crime, o
que, in casu, não ocorreu. Assim, afasto o referido acréscimo, voltando a
sanção ao mínimo legal, de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Já na derradeira etapa, reconhecida a forma
tentada e considerando o “iter criminis” percorrido pelo acusado, a
sentenciante reduziu a pena em 2/3, resultando, agora, em 08 meses de
reclusão e 03 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se que a Magistrada não optou pelo
correto percentual de redução da pena, na medida em que o réu foi
abordado quando já tinha pulado o muro para fora do cemitério e
carregava a placa de bronze que pretendia subtrair, sendo certo que, se
não fosse a rápida ação dos policiais, o delito teria se consumado.
Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação
pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095318-35.2015.8.26.0050 -Voto no 15194
9
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, o que se afigurou de todo proporcional,
adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto, para afastar a circunstância agravante da reincidência,
reduzindo-se a pena privativa de liberdade do réu Sidiclei Loureiro de
Lima para 08 meses de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença, por
seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator